Tribunal: STF
Processo: ARE 1267052
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. A Turma Recursal confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência o pedido de pagamento de parcelas atrasadas. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violados os artigos 2º, 37, cabeça, e 167, inciso II, da Constituição Federal. Alega a afronta ao princípio da separação dos Poderes. Alude à impossibilidade do pedido, considerada a falta de previsão orçamentária.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o Verbete nº 279 da Súmula deste Tribunal:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho da sentença expressamente mantida o seguinte trecho:
    […]
    Pois bem, desde já se destaque a ausência dos pagamentos vencimentos de dezembro e o 13º salário de 2018 autora, fato esse, inclusive, não contestado pelo réu. 
    Quanto ao 13º salário, que é verba remuneratória assim como o salário de dezembro de 2018, possui natureza alimentícia, com proteção constitucional (art. 7º, VIII, da CRFB) e, no caso dos autos, não há óbice legal ao acolhimento do pleito de adimplemento. 
    No que tange à argumentação do réu de indisponibilidade financeira para o pagamento do pleito autoral já reconhecido administrativamente, em razão de óbices orçamentários, ressalta-se não constituir causa excludente da responsabilidade do demandado. Inclusive, a Egrégia Turma Recursal do Tribunal de Justiça potiguar já consolidou o em que se admite o acolhimento do pedido em estudo, não configurando ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, intelecção esta reiterada no recente julgado, ex vi: 
    […]
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    Acresce que o acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator